Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. NULIDADE. QUÓRUM. QUALIFICADO. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A técnica de ampliação do quórum de julgamento só se aplica ao agravo de instrumento caso o recurso tenha sido interposto em face de decisão que julga parcialmente o mérito, e o julgamento não tenha sido unanime, conforme previsto no art. 942, §3o, inciso II do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.
2.Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3.Contudo, inexistentes tais formas, sem que a parte tenha alegado outra circunstância a qual dê ensejo ao uso do recurso integrativo, devem ser rejeitados os aclaratórios, os quais se prestam à correção e não às mantidas insurgências da parte, que deve manifestá-las por meio de outras espécies recursais apropriadas.
4. O julgador não está obrigado a se reportar a todos os argumentos e dispositivos de leis trazidos pelas partes, mas, tão-somente, àqueles considerados necessários para fundamentar sua decisão, bem como emitir pronunciamento motivado de acordo com o seu livre convencimento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.